Tribunal: STF
Processo: Rcl 88199
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. à Petição nº 40.988/2026

DECISÃO:

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS-DF) vem, por meio da petição em referência, informar que o  2º Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal descumpriu a decisão por mim proferida nesta reclamatória, transitada em julgado em 26/02/26, pela qual julguei procedente a ação constitucional para determinar a observância das diretrizes fixadas na ADI nº 7.265, dentre elas a consulta prévia do respectivo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, entes ou pessoas com expertise técnica, em demanda envolvendo fornecimento do tratamento oncológico com a terapia “CAR-T Cell – Carvykti®, .
O Inas narra que, em cumprimento à decisão de procedência na presente reclamatória, o aludido Juízo suspendeu a tutela de urgência anteriormente deferida e determinou a remessa dos autos ao NatJus, o qual elaborou nota técnica com “considerações genéricas, sem análise do caso concreto, em desacordo com o item “b” da tese fixada na ADI nº 7.265”. 
Assevera que, com base na referida nota técnica, o Juízo “restabeleceu a tutela de urgência, determinando o custeio do tratamento no prazo de 5 dias.”.
Relata, ainda, que 

“opôs embargos de declaração (Id. 266274079), apontando omissões na Nota Técnica e a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão do valor da causa. Os aclaratórios foram parcialmente acolhidos (Id. 268122638), apenas para determinar a observância do PMVG.
Posteriormente, o Juízo do Juizado Especial reconsiderou tal decisão e, por meio do decisum de Id. 270075687, afastou a aplicação do PMVG e determinou o bloqueio de R$ 4.781.038,00 do erário público para custeio da terapia CAR-T Cell – Carvykti® (ciltacabtagene autoleucel).”

Defende o descumprimento da decisão proferida nos autos da presente reclamatória, sob a alegação de que a decisão ora impugnada  

“ao se fundamentar unicamente no aspecto formal de submissão da demanda ao NatJus, incorreu em omissão relevante, porquanto deixou de proceder à verificação concreta e individualizada do atendimento aos requisitos exigidos pela Corte Suprema, limitando-se a acolher, de maneira acrítica, a conclusão constante da nota técnica”. 

Sustenta, outrossim, a ausência de “verificação da existência de negativa expressa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) quanto à cobertura da terapia CAR-T Cell ou, ainda, da eventual pendência de análise da tecnologia no âmbito de Proposta de Atualização do Rol (PAR)”, tendo em vista que 

“a Nota Técnica limita-se a relatar que o autor foi submetido a múltiplas linhas terapêuticas (lenalidomida, pomalidomida, bortezomibe, carfilzomibe, melfalano e daratumumabe), sem, contudo, demonstrar de forma precisa e documentada a ocorrência de falha terapêutica, intolerância, toxicidade relevante ou contraindicação específica que justificasse a indicação imediata de terapia de altíssimo custo, como a CAR-T Cell. A menção genérica à existência de “resposta apenas temporária” não se presta a comprovar o esgotamento terapêutico exigido pelo STF.”

Alega a ausência de demonstração da inexistência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS, uma vez que “Nota Técnica não enfrenta, de forma clara e objetiva, o histórico terapêutico do beneficiário sob a perspectiva do esgotamento das opções disponíveis, limitando-se a mencionar, de maneira genérica, tratamentos anteriormente realizados.”.
Assevera, também, a ausência de “comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível”, sob a alegação de que 

“[e]m primeiro lugar, não houve demonstração clara de que as evidências invocadas se enquadram no conceito de ‘alto grau’ exigido pela Suprema Corte. A simples menção à existência de estudos clínicos não supre a necessidade de qualificação metodológica das evidências, especialmente quanto ao nível de robustez, reprodutibilidade dos resultados e consistência dos desfechos clínicos relevantes.
Em segundo lugar, inexiste análise acerca da aplicabilidade concreta dos estudos citados ao caso específico do autor. Contudo, não houve qualquer cotejo entre o perfil dos participantes do estudo e as condições clínicas individuais do beneficiário, tais como comorbidades, histórico terapêutico detalhado, sexo e estágio atual da doença.”

Afirma a inexistência de conclusão efetiva da nota técnica do Natjus em desconformidade com o Maual e-NatJus/CNJ, reportando-se ao termo “justificada ”utilizado na referida nota técnica, entendendo se tratar de conclusão ambígua que “ não permite identificar se há recomendação efetiva ao tratamento, pois “justificada” não se confunde com “favorável””.
Aponta, ainda, que o Juízo de origem violou a sistemática legal de regulação econômica do mercado de medicamentos, ao admitir o bloqueio no valor de R$ 4.781.038,00 do erário público, com base em único orçamento apresentado em modalidade “pacote”, sem que fosse obvservado o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).
Por fim, discorre que “a manutenção da decisão implica risco concreto de desequilíbrio econômico-atuarial, com potencial de comprometer a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pelo Instituto”, tendo em vista que o custeio do tratamento ora pretendido representa mais que o dobro da folha mensal de pagamento no montante de R$ 1.267.781,89.
Requer, assim, 

“1. Concessão de efeito suspensivo ao presente pedido para suspender imediatamente a decisão de Id. 270075687 ou o imediato deferimento de ordem executiva para que sejam observados os parâmetros técnicos indicados na decisão proferida por este e. STF neste Reclamação e já transitada em julgado; 
2. O reconhecimento da nulidade da decisão de Id. 270075687, por descumprimento da decisão proferida na Reclamação nº 88.199 Distrito Federal e da tese fixada na ADI 7.265; 
3. Que seja expressamente consignado que a aquisição do medicamento Carvykti deverá observar o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, conforme Resolução CMED nº 2/2018 e Lei nº 10.742/2003 ou quando menos deverá observar a Resolução CMED 2/2018, nos termos da jurisprudência pacífica do col. STJ; 
4. Que seja determinado ao Hospital ou ao prestador que apresente orçamento discriminado, separando o custo do medicamento (sujeito ao PMVG) dos demais custos assistenciais; 
5. Que seja determinada a remessa dos autos ao NatJus para elaboração de Nota Técnica com análise específica do caso e resposta específica para cada um dos requisitos cumulativos definidos pelo STF e ao final a conclusão com parecer favorável ou não favorável ou a utilização dos outros meios técnicos previstos na ADI 7.265; e, 
6. Que seja determinado o desbloqueio e a devolução imediata dos valores sequestrados à Autarquia, para que em caso de julgamento procedente, o pagamento seja feito pelos meios regulares previstos no credenciamento, observada a ordem cronológica de pagamentos.”

A parte beneficiária, por sua vez, apresenta Petição nº 42.219/26 (edoc . 48), na qual defende a higidez da decisão, porquanto “proferida pelo juízo de origem [em] observ[ância] fiel [a]os parâmetros fixados na ADI nº 7.265, inexistindo qualquer afronta à autoridade desta Corte”.
Aduz que o valor bloqueado, R$ 4.781.038,00, “abrange a integralidade do tratamento, incluindo a aquisição do medicamento e os custos hospitalares, operacionais e assistenciais” e não apenas à aquisição de dose única do fármaco e que “o reconhecimento de que a observância do PMVG deve ocorrer no momento oportuno da aquisição do medicamento, não constituindo condicionante para o início do tratamento, afastando-se qualquer interpretação que inviabilize a execução da tutela de urgência 
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que, após cumprida a determinação da decisão proferida nesta reclamatória a fim de que fosse realizada a consulta prévia ao respectivo NatJus, o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, com supedâneo na nota técnica elaborada  especificamente para o caso em tela, deferiu novamente o pedido de tutela de urgência para determinar que o INAS-DF promovesse o custeio do tratamento oncológico com a terapia CART-T Cell — Carvykti®, sob a seguinte fundamentação:

“A controvérsia sobre a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fora do rol da ANS foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7265, que estabeleceu diretrizes vinculantes para todo o Poder Judiciário. Referida decisão fixou uma tese que impõe obrigação procedimental ao julgador, conforme se observa na transcrição a seguir:
(...)
Portanto, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente aferir a presença dos requisitos mediante consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte. Esta exigência não constitui mera formalidade, mas sim um pressuposto de validade da prestação jurisdicional qualificada, visando garantir que o direito à saúde seja atendido com segurança e eficácia comprovada.
A necessidade desta providência técnica prévia é oriunda do entendimento exarado na Reclamação 88199/DF do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a qual foi ajuizada especificamente em face de decisão proferida no Agravo de Instrumento número 0702837.10.2025.8.07.9000, 3ª Turma Recursal, que manteve a decisão concessiva da tutela de urgência aqui proferida.
A Nota Técnica emitida pelo NATJUS, ID 264910413, está em absoluta conformidade com a indicação do tratamento prescrito ao autor, e corrobora a existência de evidências científicas:
“c) A enfermidade que acomete a parte autora (mieloma múltiplo) é um câncer hematológico INCURÁVEL que pode causar anemia, dores ósseas, insuficiência renal e infecções de repetição, com evolução para o óbito após tempo variável (anos). Os objetivos dos tratamentos para essa patologia são aumentar o tempo até o óbito, a sobrevida global e interromper temporariamente a progressão da doença (aumento de sobrevida livre de progressão). O mieloma múltiplo, por ser incurável, invariavelmente recairá em algum momento apesar de um tratamento específico, que acaba sendo substituído por outro, e depois por outro, e mais outro... Deste modo, múltiplas linhas de tratamento serão necessárias ao longo de toda a evolução dessa enfermidade; 
d) Segundo relatórios médicos anexados ao processo, a parte autora já utilizou diversas linhas de tratamento para a sua enfermidade, que incluíram imunomoduladores (lenalidomida e pomalidomida), inibidores de proteassoma (bortezomibe e carfilzomibe), quimioterápicos (melfalano) e anticorpos anti-CD38 (daratumumabe) e, conforme previsto, houve resposta apenas temporária ou refratariedade a esses tratamentos; 
e) De acordo com a bula brasileira, uma das indicações do ciltacabtagene autoleucel é para o tratamento de adultos com mieloma múltiplo recidivado ou refratário que receberam anteriormente pelo menos três linhas de terapia, incluindo um agente imunomodulador, um inibidor do proteassoma e um anticorpo anti-CD38. Assim, a indicação do ciltacabtagene autoleucel para a parte autora encontra previsão na sua bula; 
f) Existem evidências científicas de alta qualidade mostrando que pacientes com mieloma múltiplo recaído/refratário previamente tratados com diversas linhas de tratamento podem apresentar resposta profunda e sustentada com o uso da terapia celular CAR-T do tipo ciltacabtagene autoleucel. Tais estudos mostram que o ciltacabtagene autoleucel pode aumentar de maneira bastante significativa a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global desse grupo de pacientes;” O destaque é nosso. 
Diz a nota, ainda, quanto ao tempo que “O termo mais adequado para o caso é timesensitive (sensível ao tempo). O termo foi cunhado pela American Heart Association e se relaciona àquelas situações em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente8 . A maior parte dos tratamentos/procedimentos oncológicos recaem nesta categoria.” O destaque é nosso.”
Assim, atendidas todas as questões pendentes, valho-me do que já havia decidido, quando do deferimento da tutela de urgência, acrescido da conclusão da Nota Técnica mencionada, para determinar que o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS custeie e/ou forneça o tratamento oncológico com a terapia CAR-T Cell – Carvykti®, conforme relatório médico acostado aos autos (ID 250017544), no local onde o requerente já vem sendo assistido ou em outro local da rede credenciada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio do valor correspondente ao tratamento.
Decorrido o prazo, sem cumprimento, desde já fica DETERMINADO O BLOQUEIO DO VALOR CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM A TERAPIA CAR-T CELL – CARVYKTI, conforme menor orçamento apresentado, nos exatos termos da prescrição médica indicada na inicial e relatório anexo à referida peça.
O autor deverá fornecer mais um orçamento, além do apresentado no ID 265113935, no prazo de 5 dias, para efeito de comparação, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.” (edoc 50)
Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, tendo o Juízo acolhido parcialmente o recurso para que fosse observado o PMVG na aquisição de medicamento para o tratamento do autor (edoc 51).
No entanto, essa decisão foi parcialmente reconsiderada para afastar “a exigência de observância prévia do PMVG como condição para início do tratamento, sem prejuízo de sua aplicação na fase de liquidação/acerto de contas” ao argumento de que 

“[o] novo relatório médico (ID 269934738) é categórico ao afirmar que o paciente ainda se encontra dentro da janela terapêutica, porém com progressão acelerada da doença, circunstância que pode, em curto espaço de tempo, inviabilizar a realização do tratamento. 
A terapia CAR-T Cell apresenta peculiaridade essencial: o medicamento propriamente dito só existe após a coleta das células do próprio paciente. Conforme bula do Carvykti juntada aos autos, trata-se de células T geneticamente modificadas do próprio paciente, acondicionadas em bolsa individualizada.
Portanto, diferentemente de medicamentos convencionais: 
· Não há estoque prévio; 
· A produção depende do início do protocolo terapêutico; 
· O ciclo completo demanda 4 a 5 semanas adicionais; 
· O tratamento não pode ser dissociado do medicamento nesta fase.
A determinação de observância prévia do PMVG, embora tecnicamente correta para a fase de aquisição, revela-se incompatível com a urgência do caso e com a natureza da terapia, pois:
 1. Impede o início imediato do protocolo, que é condição para existência do medicamento; 
2. Agrava o risco de perda da janela terapêutica, conforme alertado pelo médico assistente; 
3. Esvazia a efetividade da tutela de urgência, transformando-a em provimento tardio e inútil. 
A discussão sobre PMVG, composição de custos e responsabilidades pode e deve ser travada em momento posterior, sem prejuízo ao bem maior: a vida do paciente. 
É importante ressaltar que todos os requisitos legais e jurisprudenciais, notadamente o determinado na ADI 7265, foram observados para imposição da obrigação ao réu, que até a presente data não cumpriu a determinação judicial. 
A decisão de ID 265279875 é por demais clara sobre todo o acontecido nos presentes autos até aquela data que, somada aos fatos novos, especialmente o relatório médico retrocitado, impõe ao Poder Judiciário a tomada da presente decisão.
Ante o exposto, RECONSIDERO parcialmente a decisão anterior para: 
1. Afastar, neste momento processual, a exigência de observância prévia do PMVG como condição para início do tratamento, sem prejuízo de sua aplicação na fase de liquidação/acerto de contas; 
2. Determinar o bloqueio integral do valor constante do orçamento de ID 265113935 (R$ 4.781.038,00), para viabilizar o início imediato do protocolo terapêutico; 
3. Determinar à Secretaria que, no prazo de 72 horas, promova as diligências necessárias junto ao Hospital Brasília para autorizar e viabilizar o início imediato do protocolo CAR-T Cell, com liberação progressiva dos valores bloqueados, conforme execução das etapas do tratamento, devendo o autor, também, fornecer o passo-a-passo desse procedimento, com documentação fornecida pelo nosocômio; 
4. Determinar à Secretaria que verifique junto à Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda sobre a incidência do PMVG para aquisição do medicamento que será utilizado no tratamento;
5. Oficiar a ANS para ciência e avaliação de inclusão do tratamento no rol (já determinado anteriormente). Instrua o ofício com cópia dos relatórios médicos, orçamentos, e da Nota Técnica do NATJUS. O ofício não deverá ser enviado à Procuradoria, mas diretamente ao órgão, na pessoa de seu representante legal.”

Como se nota, o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal cumpriu a determinação firmada nesta reclamatória quanto a necessidade de consulta prévia ao NatJus, cujo parecer atestou que a parte autora já utilizou diversas linhas de tratamento para a sua enfermidade sem resposta adequada e a existência de “evidências científicas de alta qualidade”.
Com efeito, os argumentos expendidos pela parte reclamante quanto aos alegados vícios na nota técnica não são suficientes para demonstrar qualquer violação da decisão proferida nesta reclamação, porquanto, embora o precedente vinculante tenha obrigado a realização da consulta prévia ao NatJus, entes ou pessoas com expertise técnica, o faz apenas como condição para subsidiar o magistrado na sua tomada de decisão com independência das provas produzidas pelas partes, não comportando a via estreita da reclamação em imiscuir nesta questão, sob pena de reexaminar fatos e provas.
Emerge, ademais, que a controvérsia acerca da observância do PMVG não possui aderência com o debate exarado  na ADI n 7.265 acerca da cobertura de procedimentos no âmbito da saúde suplementar.
Nesse medida, tenho que a presente petição apresentada pela INAS-DF representa mero inconformismo com o deslinde do caso pelo Juízo de origem.
Ante o exposto, indefiro o pedido.
À Secretaria para as providências cabíveis, procedendo ao arquivamento definitivo dos autos.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente